Tribunal: TJPA
Processo: 0810276-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810276-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAX WILLIAM CABRAL DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Paulo Fabrício Maués da Silva (OAB/PA 15.631) e Valéria Carolina Monteiro de Castro (OAB/PA 27.619), em favor de MAX WILLIAM CABRAL DE MORAES, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 0030377- 84.2019.8.0401.

Relatam os impetrantes que o paciente encontra-se preso desde 18/12/2019, portanto, há mais de 10 meses, por ter sido abordado portando 27g (vinte e sete gramas) de maconha, em via pública, sendo denunciado e condenado, em primeira instância, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, nos termos do art. 33, da Lei 11.343/06.

Alegam que, após ser proferida a sentença em 27/08/2020, houve a interposição de recurso de apelação penal pela defesa do paciente, sendo o processo remetido ao segundo grau para a apreciação do referido recurso. No entanto, os autos encontram-se na Secretaria de Distribuição desse E. Tribunal desde 29/09/2020, aguardando a digitalização para migração ao sistema do PJE.

Assim, neste ínterim, o paciente continua segregado, aguardando o julgamento da apelação, motivo pelo qual pugna pelo direito de sustentar sua inocência em liberdade, uma vez que a prisão mostra-se ilegal, não tendo sido reavaliada no prazo de 90 dias, como determina o art. 316 do CPP.

Ademais, ressaltam que a autoridade coatora, na ocasião da sentença, manteve a prisão preventiva sem motivação concreta para tal, limitando-se a invocar precedentes judiciais genéricos, bem como deixou de conhecer de ofício a ilegalidade da prisão, a qual já contava com 164 (cento e sessenta e quatro) dias sem revisão judicial.

Por fim, ressaltam que inexistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como sustentam que, por motivo de prevenção sanitária e ante aos riscos de contágio do coronavírus, nos termos da Recomendação 62 do CNJ, o paciente deve ser posto em liberdade, uma vez que se trata de crime sem violência ou grave ameaça.

Desta feita, pugnam pela concessão de medida liminar, a fim de ser revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requerem a confirmação da liminar, com a concessão em definitivo da ordem de habeas corpus.

A liminar foi indeferida, por esta Relatora, as informações foram prestadas (ID 3850345) e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça no momento que analisou a admissibilidade do writ, observou que as questões referentes à ausência dos requisitos do art. 312, do CPP bem como, sobre a Resolução nº 62 do CNJ, já haviam sidos veiculadas em pleito anterior em favor do paciente
(0803137-92.2020.8.14.0000), sob relatoria desta Desembargadora, ocasião em que essa
C
. Seção de Direito Penal decidiu pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir transcrita:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33
, CAPUT, DA LEI Nº
11.343
/2006. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e em face da reiteração delitiva do agente, restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante o auto de apreensão e o laudo toxicológico provisório juntado aos autos, o qual atesta que o material apreendido deu positivo para droga conhecida como maconha. Ademais, constata-se que o paciente já foi condenado, embora sem trânsito em julgado, pela prática de crime de roubo (processo nº
0012456-49.2018.8.14.0401
), e estava respondendo ao processo reportado no presente writ em liberdade. Neste sentido, ao se envolver novamente com práticas criminosas, fica demonstrado que o paciente apresenta reiteração em ilícitos penais, o que configura sua periculosidade concreta.
2.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, especialmente considerando que o paciente está segregado desde o dia 18/12/2019, já tendo sido recebida a denúncia, bem como determinada sua citação para apresentação de resposta escrita e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/04/2020, que somente não se realizou devido à situação excepcional causada pela pandemia do Covid-19.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente. Ademais, estes não estão inseridos em grupo de risco e a crise do novo coronavírus, devendo ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Deste modo, tendo sido denegado
writ
anterior com a mesma pretensão, temos que o remédio heróico em tela não merece ser conhecido nestes pontos. Isto porque, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do
habeas corpus
que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, a caracterizar mera reiteração de pedido rechaçado naquela oportunidade.

Vejamos as jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. AFASTAMENTO DE CARGO. VEREADOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA.
QUESTÃO VEICULADA EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDAMUS
. DECISÃO ACERTADA. REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e será examinada no
mandamus
anterior. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de writ anteriormente ajuizado caracteriza indevida reiteração de pedido, o que obstaculiza o seu conhecimento.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MEDIDA CAUTELAR. MATÉRIA JÁ DEDUZIDA EM WRIT ANTERIOR, QUE RESTOU DENEGADO. MERA REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade (Precedentes).
2. Ainda que a questão do excesso de prazo possa ser novamente levantada no decorrer do tempo, uma vez que a coação pode advir no transcurso da ação penal, exige-se, para tanto, que haja razoável intervalo entre o julgamento do writ antecedente e o do novo pedido, circunstância não observada na hipótese. 3. Ordem não conhecida. (HC: 130380/RS, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/06/2009, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/08/2009).

Com a reprodução, em parte, do bem lançado parecer e verificando os autos observo que os pedidos já foram anteriormente analisados e denegados, além de que a situação fática em nada foi modificada.

O magistrado
a quo
no momento da decisão condenatória pelo tráfico de drogas, analisou e demonstrou que estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, provas da materialidade, autoria e garantia da ordem pública.

Quanto à Resolução nº 62 do CNJ, observo que não há informações de que o paciente faça parte do grupo de risco, como aponta a Procuradoria de Justiça, além de que as medidas de prevenção necessárias estão sendo tomadas no sistema prisional.

Diante do exposto, não conheço do writ por ficar verificado que se trata de reiteração de pedido anterior
(0803137-92.2020.8.14.0000), tudo em consonância com o parecer ministerial.

Belém, 05 de novembro de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/11/2020